Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014615-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES[

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0265-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 488.564.101-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE

PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. MULTA COMINATÓRIA EXCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Maria Marques dos Santos. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, com base em supostos contratos de empréstimo consignado e contribuições associativas que ela afirma desconhecer. Fixou-se multa cominatória de R$5.000,00 por réu, em caso de descumprimento no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa cominatória mostra-se proporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

As alegações da autora de desconhecimento da origem dos descontos, somadas à ausência de demonstração inequívoca da regularidade da contratação, evidenciam verossimilhança das alegações e a necessidade de dilação probatória.

O perigo de dano é demonstrado pela natureza alimentar do benefício previdenciário atingido, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

Em situações similares envolvendo possíveis fraudes em empréstimos consignados, a suspensão dos descontos é medida cautelar legítima, conforme precedentes, para prevenir prejuízos irreversíveis durante a tramitação da ação.

A multa cominatória de R$5.000,00 fixada na decisão agravada revela-se desproporcional em relação ao valor principal da obrigação (R$3.567,73), contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter instrumental das astreintes previsto no art. 537 do CPC.

A redução da multa para R$200,00 por dia de descumprimento atende aos fins coercitivos e pedagógicos da medida, sem representar sanção excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente é medida adequada quando há verossimilhança na alegação de desconhecimento da contratação e risco de dano de difícil reparação.

A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional à obrigação principal e pode ser reduzida para evitar enriquecimento indevido e garantir a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1014615-24.2025.8.11.0000

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
x

MARIA MARQUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
BANCO C6 CONSIGNADO

S.A., com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização

por Danos Morais nº 1000163-91.2025.8.11.0102, ajuizada por MARIA MARQUES DOS SANTOS,

deferiu
a
tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados nos benefícios previdenciários da autora, decorrentes de supostos contratos de empréstimo consignado e contribuições associativas que ela alega desconhecer. Fixou-se, ainda, multa cominatória no valor de R$5.000,00 para cada réu, em caso de descumprimento da ordem no prazo de cinco dias.

O agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Argumenta que os descontos decorrem de contrato firmado em 2021 e que a autora somente ajuizou a demanda após mais de quatro anos, não havendo demonstração de urgência.

Alega, ainda, que a multa fixada é manifestamente excessiva, sobretudo diante do valor do contrato questionado, que é de R$3.567,73, e que o prazo estipulado para cumprimento é exíguo, dadas as exigências administrativas e operacionais para efetivação da ordem.

Ao final, requer a revogação da tutela deferida ou, subsidiariamente, a redução da multa cominatória a patamar proporcional e a dilação do prazo de cumprimento.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido (Id.
285526395
).

Contraminuta
pelo desprovimento
(
Id.
286915864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados nos benefícios previdenciários da autora, decorrentes de supostos contratos de empréstimo consignado e contribuições associativas que ela alega desconhecer. Fixou-se, ainda, multa cominatória no valor de R$5.000,00 para cada réu, em caso de descumprimento da ordem no prazo de cinco dias.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, tais pressupostos encontram-se devidamente configurados, conforme se extrai da narrativa dos autos e da prova documental apresentada com a petição inicial.

A parte autora, ora agravada, afirma desconhecer a origem dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Diante da negativa categórica da existência de relação contratual, impõe-se a necessidade de dilação probatória para apurar a veracidade dos fatos alegados, sobretudo quanto à regularidade da contratação e à autenticidade de eventual instrumento contratual.

Nesse contexto, mostra-se presente a verossimilhança das alegações, apta a justificar a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também está evidenciado, uma vez que os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa, hipossuficiente e economicamente vulnerável.

Importante frisar que, em casos de suposta contratação não reconhecida, em especial envolvendo consumidores idosos e de baixa renda, a suspensão dos descontos durante a tramitação da ação é medida de prudência e respeito à dignidade da pessoa humana, evitando-se prejuízos materiais enquanto persiste a controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43ª Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024)

No entanto, quanto à multa cominatória fixada em R$5.000,00, assiste razão parcial ao agravante.

Nos termos do art. 537 do CPC, as astreintes devem cumprir função coercitiva e pedagógica, sem configurar sanção desproporcional ou fonte de enriquecimento indevido. A jurisprudência consolidada admite a revisão do valor da multa a qualquer tempo, inclusive de ofício, para adequá-la à realidade econômica da obrigação e ao grau de resistência do devedor.

Considerando que o valor discutido no contrato objeto da ordem judicial é de R$ 3.567,73, reputo excessiva a multa de R$5.000,00, pois supera o valor principal da obrigação.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dou provimento parcial ao agravo para reduzir a multa cominatória de R$5.000,00 para R$200,00 por dia de descumprimento, mantendo-se
incólume
os demais termos da decisão agravada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reduzir a multa cominatória de R$5.000,00 para R$200,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025